Tribunal: TJDFT
Processo: 0003587-23.2017.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0003587-23.2017.8.07.0015 AGRAVANTE: FELIPE RODRIGUES CURADO GONDIM AGRAVADOS: JÚLIA RODRIGUES CURADO GONDIM ARIANI, MARIA MADALENA RODRIGUES, VIA CREPES COMÉRCIO DE ALIMENTOS - EIRELI - EPP, VIRGÍNIA RODRIGUES CURADO GOMES DESPACHO FELIPE RODRIGUES CURADO GONDIM se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Defende a não incidência dos enunciados 283 e 284, ambos da Súmula do STF, porquanto entende que todos os fundamentos do decisum recorrido foram infirmados. Sustenta que o acórdão atacado diverge do entendimento da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018